Tribunal: TJDFT
Processo: 0728536-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728536-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RENATO LUCHIARI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de liquidação provisória da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 008465-28.1994.4.01.3400, rejeitou em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora recorrente. O agravante sustenta que há litisconsórcio passivo necessário entre a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., razão pela qual deve ser deferido o chamamento ao processo dos dois primeiros entes referidos, nos termos do art. 125, inciso II, do CPC, para que integrem o polo passivo do feito, sob pena de extinção do feito com fundamento no art. 114, do CPC. Aduz que os contratos celebrados fora da área de abrangência do Tribunal Regional Federal da 1a Região não são beneficiados pela sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal do Distrito Federal, em virtude do preceito do art. 16, da Lei n.o 7.347/85. Sustenta que, no Recurso Extraordinário n.o 612.043/PR, com repercussão geral reconhecida, foi reafirmada a constitucionalidade da limitação dos efeitos da sentença coletiva a território geográfico de competência do Juízo perante o qual a ação civil pública foi proposta. Alega que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90. Argumenta que tem o direito de ver seus créditos corrigidos por esse mesmo percentual, principalmente pelo fato de ter remunerado seus poupadores pelo mesmo índice (84,32%). Assevera que “não é lícito, pois, pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice”. Registra que os juros de mora devem ser contados da data da citação na liquidação/cumprimento provisório de sentença ou, caso assim não se entenda, que sejam calculados a partir da citação na ação civil pública originária. Defende que, em virtude de o processo inaugurado pela Ação Civil Pública ter tramitado perante a Justiça Federal, deve-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Salienta que não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese vertente e, caso rejeitada essa alegação, devem estes ser arbitrados em patamar razoável, de acordo com o disposto no art. 85, §2o, do CPC. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. Por meio do despacho de ID n.o 28845687, este Relator determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o conhecimento de seu recurso no tocante aos seguintes temas: a) limitação dos efeitos da sentença proferida na Ação Civil Pública Ação Civil Pública n.o 008465-28.1994.4.01.3400 aos limites geográficos do TRF da 1a Região; b) aplicação do índice de 84,32%, no mês de abril de 1990, à correção monetária dos valores da cédula de crédito rural. Intimado, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, o presente recurso encontra óbice intransponível ao seu conhecimento quanto às seguintes questões: a) limitação dos efeitos da sentença proferida na Ação Civil Pública Ação Civil Pública n.o 008465-28.1994.4.01.3400 aos limites geográficos do TRF da 1a Região; b) aplicação do índice de 84,32%, no mês de abril de 1990, à correção monetária dos valores da cédula de crédito rural. Isso porque tais questões não foram veiculadas na impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco debatidas pela decisão agravada, de modo que seu conhecimento, no presente momento, implicaria supressão de instância. Quanto ao restante, conheço do recurso e passo a analisar o pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de se prosseguir a tramitação do processo com os parâmetros fixados na decisão ora agravada, que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravante, e, em caso de provimento do recurso, ser necessária a anulação de atos processuais, em prejuízo das partes e da prestação jurisdicional. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. No tocante à alegação de que existe litisconsórcio passivo necessário entre União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., a pretensão do agravante, em primeira análise, parece contrariar o preceito do art. 275, do CC, e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. A alegação de que os juros de mora devem ser contados a partir da citação na liquidação de sentença confronta, em princípio, com entendimento pacificado pelo colendo STJ, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014), segundo o qual o termo inicial da contagem dos juros moratórios é a data da citação na fase de conhecimento do processo instaurado por ação civil pública. No tocante ao índice de correção monetária a ser aplicado, não se mostra possível, em primeira análise, utilizar índice diverso do INPC, porquanto foi estabelecido na sentença coletiva ora objeto de liquidação que a atualização dos créditos deveria ser feita por esse fator de correção. Quanto ao pleito para que se afaste a fixação de honorários advocatícios ou para que esta seja feita de forma equitativa, também não se vislumbra, em primeira análise, probabilidade do direito alegado pelo recorrente, porquanto o processo ainda está em fase de liquidação de sentença e sequer houve fixação de honorários, tendo sido consignado pela ilustre magistrada singular, com aparente acerto, que, no momento oportuno, o arbitramento observará o que dispõe o art. 523, do CPC. Isso é o suficiente para reconhecer a ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 12:19:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator